Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. LEI DISTRITAL No 5.190/13. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 864. REVISÃO GERAL ANUAL. DOTAÇÃO NA LOA. NECESSIDADE. REAJUSTE SALARIAL. MESMA RATIO DECIDENDI. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Apelação em mandado de segurança impetrado com o objetivo de receber a última parcela do reajuste salarial concedido pela Lei Distrital no 5.190/13 aos servidores da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal.
2. O Supremo Tribunal fixou a seguinte tese em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos: "a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". (RE 905357 – Tema 864, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)
3. Apesar da as circunstâncias fáticas do caso vertente possuir diferenças específicas em relação ao caso paradigma julgado pelo STF no tema 864 – versando este sobre reajuste de remuneração a determinada carreira de servidores públicos e aquele sobre revisão geral anual –, o fundamento para não se implementar a majoração salarial é o mesmo, qual seja, a falta de previsão na legislação orçamentária, impondo-se que seja aplicada a mesma razão de decidir (Ubi eadem ratio ibi idem jus).
4. RECURSO DESPROVIDO.